Tribunal: TCU
Processo: 019.813/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos iniciais de pensão por morte emitidos no âmbito da Fundação Nacional dos Povos Indígenas em que figuram como instituidores os Srs. Genezio Reis Carvalho e Maria Raquel Bastos de Carvalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. sobrestar o exame do ato de pensão civil em que figura como instituidor o Sr. Genezio Reis Carvalho (XXX.962.222-XX), até que haja o julgamento do TC- Processo 016.628/2025-0 ; 9.2. negar registro ao ato de pensão por morte emitido no interesse do Sr. Antônio de Araújo Carvalho; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU 106; 9.4. determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para: 9.4.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.4.2. fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.3. encaminhar a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que o interessado teve conhecimento do acórdão; e 9.5. esclarecer à unidade jurisdicionada que poderá ser editado novo ato de pensão em favor do interessado, desde que escoimado da irregularidade verificada nos presentes autos, a ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal, nos termos dos arts. 260, caput , e 262, § 2o, do RITCU.